Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando ausente a demonstração de vício de vontade, é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que realmente contraiu o empréstimo, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 13.563,00. Alega ainda que o banco réu descontava em folha todo mês em média o valor de R$ 532,34 (quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame, houve contrato, não obstante a ausência do instrumento e indicação dos parâmetros, como juros e prazo.
3 – Juros e quitação. Não obstante o consenso entre as partes acerca da contratação, não há o instrumento respectivo a indicar qual é a taxa de juros praticada e os demais exigências legais (art. 52 do CDC), de modo que decido por equidade (art. 6o da Lei 9.099), reconhecendo, como percentual de juros, o informado no site da ré (www.bancopan.com.br) para o cartão de crédito consignado (2,0%). O site “calculadora do cidadão” (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em 36 meses, ou seja, julho de 2019. Assim, naquela data o empréstimo restou quitado e são indevidos os descontos ocorridos a partir de então, os quais atingem a monta de R$ 2.199,20, valor que deve ser devolvido ao autor. Sentença que se reforma para reduzir o valor da repetição de indébito, mantendo-se a obrigação de abstenção de novos descontos.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J